Tribunal: TJES
Processo: 0011475-28.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011475-28.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAELINA SCHERRER SILVA CICILIOTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO – IRRETRATABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO REGIME ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

A opção, manifestada pelo servidor, pelo regime de subsídio é irretratável, a teor do que dispõe o §3º, do art. 4°, da Lei Complementar Estadual n.º 428/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011475-28.2013.8.08.0024

APELANTE: LAELINA SCHERRER SILVA CICILIOTI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação anulatória” ajuizada por LAELINA SCHERRER SILVA CICILIOTI, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, objetivando a anulação do ato administrativo de opção pelo regime de subsídio, com o retorno ao regime de remuneração por vencimentos e demais vantagens;

Pela sentença de fls. 62/63v, o Juízo
a quo
jugou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 65/74, em que, reiterando os argumentos já anteriormente expendidos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sua pretensão seja acolhida.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 75/82.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 6708842, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, a opção, manifestada pela Apelante, pelo regime de subsídio é irretratável, a teor do que dispõe o §3º, do art. 4°, da Lei Complementar Estadual n.º 428/2007.

Deve-se frisar, consoante bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, que a constitucionalidade das regras de transição dos vencimentos dos servidores públicos para o regime de subsídios foi afirmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 4.079, assim ementado:

I. PROCESSO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL PARA PROPOR ADI. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. II. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO DE REGIME DE SUBSÍDIO. DIREITO DE OPÇÃO PELO REGIME ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE demonstrou possuir representatividade adequada em âmbito nacional, circunstância que supera dúvidas suscitadas quanto ao número de federações que a integram. Ademais, versando a impugnação sobre o regime do magistério, está igualmente presente a pertinência temática. 2. Quando se alega uma omissão inconstitucional parcial, discute-se a validade de um diploma que teria afrontado a Carta Federal por não ser suficientemente abrangente. Essas hipóteses se situam em uma zona de fronteira entre a ação e a omissão inconstitucional, evidenciando a relativa fungibilidade entre o controle de constitucionalidade das condutas omissivas e comissivas. Por isso, é possível a cumulação de pedidos alternativos de saneamento da omissão e de afastamento do diploma editado. 3. Ausente a impugnação específica do art. 2º da lei, é inviável conhecer da ação neste ponto. 4.
No mérito, não viola a Constituição o diploma estadual que impede o transporte, para o regime de subsídios, das vantagens pessoais adquiridas no passado, na medida em que autoriza os servidores a se manterem no sistema anterior e a optarem, em qualquer tempo, pela incidência do novo regime. Cabendo a decisão aos próprios servidores, não há redução forçada da remuneração ou violação ao direito adquirido
.
5. Tampouco há violação à isonomia, já que a desequiparação entre regimes foi estabelecida em benefício dos próprios servidores, que podem optar, a qualquer tempo, pelo regime mais benéfico.
6. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Os §§ 3º e 4º do art. 39 da Carta convivem harmonicamente e o dispositivo legal estadual se limitou a reproduzir as restrições que já constam do art. 39, § 4º, da Lei Fundamental. 7. Ação direta conhecida em parte, com a declaração da improcedência dos pedidos.

(ADI 4079, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2015)

Portanto, inexiste previsão normativa ou jurisprudencial que ampare a pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões